Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748794-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA ARAUJO DE ANDRADE APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de possível não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 382, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 24 de março de 2025 13:06:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador